Tribunal: TJPA
Processo: 0015797-15.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015797-15.2006.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCA REJANI SAMPAIO DA SILVA

APELADO: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HELIO OLIVEIRA - DANILO MENDONCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0015797-56.2025.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA HÉLIO OLIVEIRA – DANILO MENDONÇA LTDA.
(Adv.: Diogo de Azevedo Trindade)

AGRAVADO: FRANCISCA REJANI SAMPAIO DA SILVA
(Adv.: Deborah Barbosa Coelho Amador)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Laboratório de Patologia Clínica Hélio Oliveira – Danilo Mendonça Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, acolheu preliminar de cerceamento de defesa, anulou a sentença de improcedência e determinou o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com realização de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a não realização de prova pericial previamente deferida, seguida de julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem defere a produção de prova pericial, com apresentação de quesitos pelas partes e nomeação de perita, evidenciando a relevância da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

4.

O magistrado singular profere sentença antecipada sem realizar a perícia deferida e sem oportunizar manifestação das partes sobre sua supressão, deixando de apresentar fundamentação idônea para tanto.

5.

A supressão de prova previamente deferida viola os arts. 9º e 10 do CPC, ao configurar decisão surpresa, além de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88).

6.

A controvérsia envolve possível erro em exame histopatológico, matéria de natureza eminentemente técnica, cuja adequada apreciação exige prova pericial.

7.

A alegação de desnecessidade ou impossibilidade da perícia, em razão do tempo decorrido, não justifica o julgamento antecipado, devendo eventual inviabilidade ser apurada na fase instrutória sob contraditório.

8.

A ausência de argumentos novos relevantes no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relationem, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A supressão de prova pericial previamente deferida, sem fundamentação idônea e sem oportunizar manifestação das partes, configura cerceamento de defesa. 2. O julgamento antecipado da lide em matéria técnica, sem a produção de prova pericial necessária, viola o contraditório e a ampla defesa. 3. A alegação de impossibilidade de produção da prova deve ser examinada na fase instrutória, não justificando, por si só, a dispensa da perícia. 4. É válida a manutenção de decisão monocrática por fundamentação per relationem quando ausentes argumentos novos relevantes no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 373, 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306); TJ-MT, Apelação Cível nº 0002617-05.2015.8.11.0040, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 07.02.2024; TJ-BA, Apelação nº 0534376-49.2014.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 04.11.2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Laboratório de Patologia Clínica Hélio Oliveira – Danilo Mendonça Ltda.
, contra a decisão monocrática que
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a sentença
, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, com oportunização da produção de prova pericial.

A agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão monocrática que anulou a sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial, argumentando, inicialmente, o cabimento do agravo interno para viabilizar a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC, inclusive para fins de exaurimento de instância.

No mérito, defende a inexistência de nulidade, ao asseverar que não houve requerimento de produção de prova pericial pela parte autora durante a instrução processual, a qual, ao contrário, manifestou expressamente a suficiência das provas documentais e dispensou a audiência de instrução, não podendo posteriormente adotar postura contraditória ao alegar cerceamento de defesa.

Aduz, ainda, que a sentença está devidamente fundamentada e amparada em conjunto probatório suficiente, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide à luz do princípio do livre convencimento motivado.

Acrescenta que, além de desnecessária, a prova pericial revela-se materialmente impossível, em razão do decurso do tempo e da inexistência do material a ser analisado, circunstância não enfrentada na decisão agravada.

Por fim, invoca entendimento jurisprudencial no sentido de que a não realização de perícia não enseja nulidade quando presentes elementos suficientes para o julgamento, requerendo, assim, a revogação da decisão recorrida e o prosseguimento do feito com o restabelecimento da sentença de improcedência.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que os presentes recursos foram interpostos tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pelos Agravantes Internos na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, sob o fundamento de que houve cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial havia sido deferida e não foi realizada, sendo, portanto, necessária à adequada instrução do feito.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive com realização de prova pericial, nos seguintes termos:

“(...)

Conheço do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Preliminarmente, o Apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, haja vista que o juiz singular dispensou, sem previa comunicação, a realização da prova pericial anteriormente deferida.

Tenho que a preliminar merece guarida.

No caso, verifica-se que foi deferida a realização da prova pericial (PJe Id nº 28.358.003), bem como nomeada perita a Dra. Anne Costa Rendeiro, que recusou a nomeação, após a apresentação de quesitos pelas partes.

Contudo – após manifestação da parte em relação à recusa –, o feito foi sentenciado antecipadamente.

De fato, o Juízo a quo determinou a produção da prova pericial, tendo as partes, inclusive, formulado quesitos que entenderam pertinentes.

No entanto, a sentença não restou fundamentada do porquê da não realização das provas já deferidas, tendo o juiz apenas consignado que:

“Inicialmente, afasta-se qualquer alegação de nulidade ou cerceamento de defesa. O processo tramitou regularmente, com ampla oportunidade de manifestação das partes, inclusive com oferecimento de alegações finais. A perícia requerida se mostra, neste momento, prescindível e prejudicada, especialmente pela indisponibilidade do material biológico original (lâmina e bloco de parafina), e pelo tempo decorrido (mais de 18 anos desde o ajuizamento)”. (PJe Id nº 28.358.037 – p. 02).

Contudo, verifica-se o manifesto prejuízo da apelante sem a realização da prova pericial e posterior audiência de instrução e julgamento que foi postergada para depois da juntada do laudo.

Assim, caracterizado o cerceamento de defesa da recorrente, haja vista que a colheita de prova oral e prova pericial já havia sido deferida e, posteriormente, esse direito de produção foi suprimido dos recorrentes, com o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO – FRAUDE DOCUMENTAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL E PROVA PERICIAL JÁ DEFERIDAS E NÃO REALIZADAS – EFETIVO PREJUIZO DOS RECORRENTES – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ART. 9º E 10 AMBOS DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Se a prova testemunhal e a prova pericial já haviam sido deferidas e, posteriormente não foram realizadas, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, ficou caracterizado o cerceamento de defesa dos recorrentes. Se o processo se encontrava com audiência de instrução e julgamento designada e quesitos apresentados pelas partes para serem respondidos pelo perito, contudo, de surpresa, sobreveio a sentença, houve ofensa aos termos do art . 9º e 10, ambos do CPC/15”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00026170520158110040, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2024).

........................................................................................................

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode julgar o feito com base na ausência de prova a ser produzida pelo autor se não lhe foi oportunizado a produção de prova a fim de possibilitar se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15. 2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução. 3. Ao se debruçar sobre casos como o dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o julgamento da ação com amparo nos ônus probatórios das partes (art. 333, incisos I e II, do CPC, hoje, art. 373, I e II do CPC/15), sem que seja oportunizado às mesmas a produção de provas, configura cerceamento de defesa. 4. Restando demonstrado o prejuízo processual provocado pela inexistência de intimação sobre o julgamento antecipado da lide, bem como, a remarcação da audiência de instrução pelo juízo a quo tendo rol sido apresentado junto com a exordial, é medida imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento da fase instrutória. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-BA - APL: 05343764920148050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2019)

Se não bastasse, o processo se encontrava com audiência de instrução e julgamento designada e quesitos apresentados pelas partes para serem respondidos pelo perito, contudo, de surpresa, sobreveio a sentença, contrariando os termos do art. 9º e 10, ambos do CPC/15, in verbis:

“Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida
, e dou provimento ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem, para que oportunize, antes da prolação da sentença, a manifestação das partes acerca dos elementos de instrução anteriormente deferidos.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no §4º do art. 1.021 ou §2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil”
.

O ponto central da controvérsia é decidir se
a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa apto a justificar a anulação da sentença
, como reconhecido na decisão monocrática agravada.

No caso, sustenta o agravante que a própria autora teria dispensado a realização da prova pericial, bem como que a prova seria desnecessária ou até mesmo impossível em razão do decurso do tempo. Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

Com efeito,
conforme se extrai dos autos,
houve prévio deferimento da prova pericial pelo juízo de origem
, com a apresentação de quesitos pelas partes e designação de perita, circunstâncias que evidenciam o reconhecimento da relevância da prova técnica para o deslinde da controvérsia.

Não obstante, o magistrado singular,
sem a devida fundamentação específica e sem oportunizar às partes manifestação acerca da supressão da prova
, proferiu sentença antecipada de improcedência, afastando a realização da perícia anteriormente deferida.

Tal proceder configura evidente violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, que consagram a vedação à decisão surpresa, bem como afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Ademais, a prova pericial revela-se
essencial à resolução da lide
, uma vez que a controvérsia gira em torno da existência de eventual erro técnico em exame histopatológico, matéria eminentemente técnica que não pode ser adequadamente dirimida sem o auxílio de prova especializada.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no entendimento de que
a supressão de prova pericial previamente deferida, sem justificativa idônea, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença
, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual, exatamente como determinado na decisão agravada.

Quanto à alegação de impossibilidade de realização da perícia em razão do tempo decorrido, observa-se que tal fundamento
não foi adequadamente enfrentado na sentença
, tampouco justifica, por si só, o julgamento antecipado sem a devida instrução, devendo eventual inviabilidade ser apurada no curso regular da fase probatória, sob o crivo do contraditório.

Assim,
não há qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão monocrática
, que corretamente reconheceu o cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos para reabertura da instrução.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois assegura às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, em conformidade com o devido processo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou procedente a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive com realização da prova pericial.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026